Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0704852-39.2019.8.07.0018 APELANTE: MAURICIO JOSE GOMES LEITAO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do § 11, do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelado - Distrito Federal sobre o pedido de Num 13789714, em 05 (cinco) dias. Após retorne-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator